Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-93.2020.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002382-93.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (RECORRIDO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002382-93.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Olavio Jose da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL. CITAÇÃO DE NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA RECLAMADA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Se no dia 12/10/2020 houve a interrupção no fornecimento de energia da unidade consumidora do reclamante, localizada na zona rural, conforme inúmeros protocolos citados na inicial, os quais não foram impugnados especificamente pela empresa reclamada, bem como houve uma demora excessiva e injustificada para restabelecer os serviços de energia elétrica, uma vez que somente foi restabelecido após o deferimento da liminar, ou seja, em 23/10/2020, interrupção que perdurou por 11 (onze) dias, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

3.

Posto isto, o art. 176 da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando se tratar de religação normal, e de 08 (oito) horas, quando se tratar de religação de urgência, em unidades consumidoras localizadas em área rural, in verbis:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural”

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

§ 1º Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente”.

4. Consta ainda no § 1º do artigo 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que
“Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra (...)”.

5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por 11 (onze) dias consecutivos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Alega a Parte Autora, em síntese, que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua
Unidade Consumidora de nº. 6/1954381 - 8,
que está localizada na
FAZENDA SÃO JORGE
, o que teria perdurado por aproximadamente
01 (uma) semana do dia 12/10 a 19/10/2020
, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral para tanto sita diversos protocolos de reclamação que se diga sequer foram rebatidos/impugnados, sendo:
PROTOCOLO: 9143407769 de 13/10/2020; PROTOCOLO: 68153894 de 14/10/2020; PROTOCOLO: 68232265 de 15/10/2020; PROTOCOLO: 68232265 de 19/10/2020; RECLAMAÇÃO VIA TELEFONE 0800 -64 -64 -196: (COMUNICADO: CABO ROMPIDO). PROTOCOLO: 68196784 de 15/10/2020; PROTOCOLO: 68203314 de 16/10/2020; PROTOCOLO: 68225151 de 16/10/2020; PROTOCOLO: 68229183 de 17/10/2020 ; PROTOCOLO: 68232265 de 17/10/2020; PROTOCOLO: 68239975 de 18/10/2020; PROTOCOLO: 68239996 de 18/10/2020; PROTOCOLO: 68252343 de 19/10/2020.
Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que os documentos trazidos pela reclamada não são suficientes para comprovar a tese embasada, muito menos são suficientes a justificar a suspensão do fornecimento de energia (...) Na situação versada,
a

demora de aproximadamente uma semana para religação se mostrou excessiva
e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do serviço”.

7. Se o valor fixado na sentença está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

8. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

9. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021